Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.COMPROVAÇÃO DA MORA. ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 227 do CC, “A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.”
2. A notificação nas ações de busca e apreensão, no entendimento do STJ, é mera formalidade legal, que tem como objetivo instituir o devedor em mora.
3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.